Tribunal: STF
Processo: ARE 1341640
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. MENOR DE IDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMPO DE LABOR NA FAINA RURAL.
    - DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O benefício será devido, na forma proporcional, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino (art. 52, da Lei n° 8.213/91). Comprovado mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, concede-se aposentadoria na forma integral (art. 53, 1 e II, da Lei n° 8.213/91). Necessário o preenchimento do requisito da carência, seja de acordo com o número de contribuições contido na tabela do art. 142, da Lei n° 8.213/91, seja mediante o implemento de 180 (cento e oitenta) prestações vertidas.
    - DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. A Emenda Constitucional n° 20/1998 estabeleceu o requisito de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos para o segurado e de 30 (trinta) anos para a segurada, extinguindo a aposentadoria proporcional. Para os filiados ao regime até sua publicação (em 15 de dezembro de 1998), foi assegurada regra de transição, de forma a permitir a aposentadoria proporcional: previu-se o requisito de idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos para os homens e de 48 (quarenta e oito) anos para as mulheres e um acréscimo de 40% (quarenta por Cento) do tempo que faltaria para atingir os 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco) anos necessários nos termos da nova legislação.
    - DO TEMPO EXERCIDO EM CONDIÇOES ESPECIAIS. O tempo de serviço prestado sob condições especiais poderá ser convertido em tempo de atividade comum independente da época trabalhada (art. 70, § 2º, do Decreto nº 3.048/99), devendo ser aplicada a legislação vigente à época da prestação laboral.
    - Até a edição da Lei n° 9.032/95, a conversão era concedida com base na categoria profissional classificada de acordo com os anexos dos Decretos n° 53.831/64 e 83.080/79 (rol meramente exemplificativo) - todavia, caso não enquadrada em tais Decretos, podia a atividade ser considerada especial mediante a aplicação do entendimento contido na Súm. 198/TFR. Após a Lei n° 9.032/95, passou a ser necessário comprovar o exercício de atividade prejudicial à saúde por meios de formulários ou de laudos. Com a edição da Lei n° 9.528/97, passou-se a ser necessária a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade insalubre.
    - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais.
    - A demonstração da especialidade do labor por meio do agente agressivo ruído sempre exigiu a apresentação de laudo. O C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.398.260/PR - representativo da controvérsia) assentou que, até 05 de março de 1997, entendia-se insalubre a atividade exposta a 80 dB ou mais (aplicação dos Decretos n°s 53.831/64 e 83.080/79); com a edição do Decreto n° 2.172/97, passou-se a considerar insalubre o labor desempenhado com nível de ruído superior a 90 dB; sobrevindo o Decreto n° 4.882/03, reduziu-se tal patamar para 85 dB. Impossível a retroação do limite de 85 dB para alcançar fatos praticados sob a égide do Decreto n° 2.172/97.
    - O C. Supremo Tribunal Federal (ARE n° 664.335/RS - repercussão geral da questão constitucional reconhecida) fixou entendimento no sentido de que, havendo prova da real eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, afastado estará o direito à aposentadoria especial. Todavia, na hipótese de dúvida quanto à neutralização da nocividade, deve ser priorizado o reconhecimento da especialidade. Especificamente no tocante ao agente agressivo ruído, não se pode garantir a eficácia real do EPI em eliminar os efeitos agressivos ao trabalhador, uma vez que são inúmeros os fatores que o influenciam, de modo que sempre haverá direito ao reconhecimento da atividade como especial.
    - DO TEMPO EXERCIDO EM ATIVIDADE RURAL. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de vigência da Lei n° 8.213/1991 é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições, todavia, não se prestando para fins de carência (art. 55, § 2°, da Lei n°8.213/91). Em relação ao reconhecimento de trabalho rural posterior a novembro de 1991, faz-se necessária a prova do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período (art. 60, X, do Decreto n° 3.048/99).
    - A comprovação de tal tempo, nos termos do § 30 do art. 55 da Lei n° 8.213/91, deve ser levada a efeito por meio de início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súm. 149/STJ). De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.348.633/SP - representativo da controvérsia), é possível o reconhecimento de tempo anterior ao documento mais remoto (desde que o labor seja confirmado pela prova oral).
    - Admite-se o cômputo do período labor ado no campo pelo menor de idade (a partir dos 12 - doze - anos), uma vez que as regras insculpidas nos Ordenamentos Constitucionais, vedando o trabalho infantil, não podem prejudicá-lo.
    - Dado parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora” (fls. 179-181, vol. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 203, vol. 7). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII do art. 7º, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de não ser possível a contagem de tempo de serviço rural exercido por menores de doze anos de idade para fins de concessão de benefício previdenciário.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal federal, ao fundamento de que “a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos. E ainda que a Constituição proíba o trabalho infantil, uma vez ocorrido, deve ser considerado para efeito dos benefícios que lhe são inerentes” (fl. 5, vol. 9). 
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o posicionamento jurisprudencial é claro no sentido de que basta a adequada alegação de violação a dispositivo constitucional para se ultrapassar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário” (fl. 4, vol. 11).
    Salienta que “não há como deixar de concluir que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, sendo certo que o mesmo merece ser admitido, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, para ao final, ter as suas razões analisadas e providas pelo mérito” (fl. 5, vol. 11). 
    Pede “o processamento do presente agravo para que o C. Supremo Tribunal Federal lhe dê provimento, para o fim de ser conhecido e provido o recurso extraordinário injustamente obstado” (fl. 5, vol. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia constitucional em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser possível a contagem de tempo de serviço do trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos de idade. Mesmo a Constituição proibindo o trabalho infantil, tendo ocorrido, deve ser considerado para efeito de concessão dos benefícios previdenciários inerentes. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 600.616-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2014).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 476.950-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2005).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.331.757, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.329.787, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.7.2021; RE n. 1.295.001, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.11.2020; e RE n. 889.635, de minha relatoria, DJe 19.6.2015.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Comprovado se acha, portanto, o exercício de atividade rural no período entre 01/01/1979 a 31/12/1988, não necessitando para o reconhecimento desse lapso que os documentos sejam ano a ano, uma vez que a lei exige apenas início probatório (...) 
    Reconhecido e computado o período de trabalho rural e especial acima discriminados, apura-se o total de 35 anos, 6 meses e 9 dias de tempo de serviço, conforme planilha que ora determino a juntada, suficientes para deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição integral (...) 
    Assim, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, a partir do requerimento administrativo (17/04/2012 - fis. 01 - Apenso 1), nos termos do artigo 53 da Lei n°8.213/91 (...) 
    Desta forma, comprovados mais de 35 (trinta e cinco) anos de tempo de serviço e o cumprimento da carência, em conformidade com o art. 142 da Lei n° 8.213/91, a parte autora faz jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do art. 53 da Lei n° 8.213/91, desde do requerimento administrativo (17/04/2012 - fis. 01 – Apenso)” (fls. 175-176, vol. 7). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto aos requisitos para concessão do benefício previdenciário demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.240.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.188.152-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora